Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-74.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000727-74.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA(DEFENSORA DATIVA) registrado(a) civilmente como SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS, JUVENAL ALVES COSTA, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra Dourada contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia – FESPUMEB, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento integral da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, com acréscimos legais. O Município alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de citação válida, e, no mérito, questionou a legitimidade da entidade autora e a regularidade dos repasses realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau é nula por ter sido proferida sem a citação válida do réu, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo e constitui condição indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 239 do CPC.

A ausência de citação impede o desenvolvimento válido da relação processual, configurando nulidade absoluta, insanável, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A sentença impugnada foi proferida com fundamento no art. 355, I, do CPC, com julgamento antecipado da lide e decretação da revelia do Município, sem que este sequer tivesse sido validamente citado.

Não se trata de hipótese de improcedência liminar do pedido prevista no art. 332 do CPC, única exceção à necessidade de citação prévia do réu.

A falta de citação, aliada à ausência de intimação para manifestação sobre eventual julgamento antecipado, caracteriza cerceamento de defesa e violação à vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10).

Diante do vício de nulidade absoluta, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento do feito com citação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida do réu configura nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada e os autos devolvidos à origem para citação e regular prosseguimento do feito.

O julgamento antecipado da lide é incabível quando não formalizada a citação válida do réu, salvo nas hipóteses restritas do art. 332 do CPC.

O reconhecimento da nulidade por ausência de citação pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 239, 332, 355, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0051035-98.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.02.2021; TJ-SP, AI nº 2199564-86.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

Nº 8000727-74.2022.8.05.0246
, da Comarca de Serra Dourada, nas quais figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SERRA DOURADA
,
e Apelada

FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA